Tribunal: STF
Processo: AI 93892
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART-26, PAR-2., DO DECRETO-LEI N. 3365/1941. A AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO ENQUADRA-SE ENTRE OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE
JURISDIÇÃO CONTENCIOSA, DE QUE TRATA O ART-325, V, LETRA "C", DO
REGIMENTO INTERNO DO STF. O TEMA DO ART-153, PAR-22, DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO SE PREQUESTIONOU, COM OPORTUNIDADE. SUMULAS 282 E
356. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.